Tribunal: TJDFT
Processo: 0751072-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). LOTAÇÃO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento em favor da parte autora da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a recorrida não possui direito ao recebimento da mencionada gratificação.
2. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital no 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolverem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprirem integralmente a carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
3. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula no 27, prevendo que a GAB deve ser paga ao servidor público quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.
4. Segundo a Portaria 2.488/2011, do Ministério da Saúde, a Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
5. Na hipótese sob julgamento, a parte autora comprovou que é enfermeira do GDF, lotada no Centro de Atenção Psicossocial CAPS I de Brazlândia, e exerce, dentre outras atividades, atividades de atendimento a usuários do sistema, acolhimento, atendimento individual e coletivo/familiar, matriciamento, administração de medicamento, consulta de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, visitas domiciliares à pacientes agressivos e que não aceitam o tratamento de Saúde Mental, prestação de assistência, orientação e educação visando à melhoria da saúde da população. As referidas atividades compreendem ações básicas de saúde, de forma que deve ser aplicado entendimento exposto na Súmula 27 do TUJ. Ademais, o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, que pertence à Rede de Atenção Psicossocial - RAPS, possui competências atinentes às ações básicas de saúde, conforme Portaria n.o 3.088 de 23 de dezembro de 2011, atualizada pela Portaria n.o 3.588, de 21 de dezembro de 2017. Precedentes da 1a Turma Recursal: Acórdãos 1730059 e 1743020.
6. Preenchidos os requisitos para a obtenção da GAB, impõe-se a implementação da gratificação no contracheque da recorrida, bem como devido o pagamento retroativo pelo Distrito Federal de todo o período (não prescrito) em que a parte fez jus à gratificação e não a recebeu, assim como determinado na r. sentença.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas isentas. Recorrente/vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/95. A súmula do julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/95.